Tribunal: TJES
Processo: 5003436-82.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003436-82.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OK FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME
AGRAVADO: SUPER TINTAS EIRELI - EPP e outros (2)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno no Agravo de instrumento nº 5003436-82.2020.8.08.0000

Agravante: OK Fomento Comercial Ltda.

Agravado: Super Tintas Eireli – EPP e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo interno interposto contra a decisão de minha lavra (id 1070282), por meio da qual não conheci do agravo de instrumento outrora apresentado, nos termos do art. 932, III, do CPC, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, já que numa parte impugnava decisão preclusa, revelando a intempestividade do reclamo, noutra não denotava interesse recursal, vez que não havia pronunciamento judicial sobre tal pormenor.

Em seu arrazoado, a agravante pugna pela reforma da decisão, a pretexto de “
ausência de preclusão sobre a decisão de fls. 194 e 195
”, sob o pálio de que esta seria a decisão impugnada. Acrescenta acerca da “
existência de interesse recursal
”, o qual, segundo entende, sobressai da ausência de manifestação do juízo de origem.

Embora intimados, os agravados não ofertaram contrarrazões (id 1476213).

É o relatório.

Peço dia.

Vitória, 29 de julho de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal (id 1070282), proferida nestes termos:

“
[...]
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual afastou a impugnação da agravante relativa ao desbloqueio de numerário oriundo de aposentadoria de um dos agravados, por reputá-la intempestiva, bem como oportunizou a intimação da agravante para se manifestar acerca da informação fornecida pelo agravado (Adail Perim Xavier) a respeito da alienação do imóvel dele.

Em seu arrazoado recursal, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que deve ser reconhecida a intempestividade da manifestação do agravado pelo desbloqueio dos valores que foram penhorados em sua conta bancária, com respectiva nulidade de tal liberação, em virtude da ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, pugna para que seja reconhecida a fraude à execução pela alienação do imóvel informada pelo próprio agravado Adail Perim Xavier, “
que não foi analisada pelo juízo de origem, e por ser questão de ordem pública deveria ter sido observada de ofício
” (fl. 07 - id 829.576).

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015, segundo o qual,
“incumbe ao Relator: [...]não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Pois bem.

Relativamente à primeira irresignação do recurso fundada na intempestividade da manifestação do agravado quanto ao desbloqueio dos valores que foram penhorados em sua conta bancária, tenho que já se operou a preclusão para que a agravante se insurja quanto a este ponto, conforme bem ponderado pelo magistrado singular na decisão recorrida.

Isso porque, a decisão que deferiu a liberação do numerário perante o Bacenjud se deu em 13/5/2019 e restou colacionada aos autos originários às
fls. 153/154
(id 858.313), sendo que, na sequência, a própria agravante manejou petição na data de 05/6/2019 (id 858.316), na qual inicia consignando a seguinte passagem “
em atenção ao despacho de fl. 153/154
, expor e requerer o que segue
”, o que, consequentemente, por óbvio, denota sua ciência inequívoca a respeito do dito pronunciamento judicial.

Logo, revela-se manifestamente intempestiva a insurgência manejada apenas com este agravo de instrumento interposto em
23/10/2020
contra uma decisão de liberação de valores que, por sua vez, a agravante já havia tido conhecimento inequívoco há mais de 14 meses, isto é, pelo menos, desde a data de
05/6/2019
.

Desta forma, a petição apresentada pela agravante quando do comparecimento espontâneo nos autos originários não deixa dúvidas acerca da ciência inequívoca dela quanto à decisão que motivou a interposição do presente Agravo de Instrumento quanto ao ponto.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, perfilhado por este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO IMPUGNADA. PRAZO PREVISTO NO ART. 522 C⁄C ART. 188, AMBOS DO CPC. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Nos casos em que se verifica a ciência inequívoca do patrono do recorrente quanto ao teor da decisão recorrida, o prazo recursal tem seu início antecipado, contando-se a partir de tal momento. No caso vertente, resta claro que houve comparecimento espontâneo da parte requerida antes da juntada aos autos do mandado de notificação⁄intimação devidamente cumprido.
2. O teor da petição apresentada pelo ora agravante quando do comparecimento espontâneo nos autos da ação mandamental não deixa dúvidas acerca da ciência inequívoca quanto à decisão que motivou a interposição do presente Agravo de Instrumento.
3. Considerando que o termo inicial da contagem do prazo recursal ocorreu em 29.05.2015, afigura-se intempestivo o recurso interposto em 24.06.2015, eis que decorrido prazo superior a 20 dias (art. 522 c⁄c 188, ambos do CPC). 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão monocrática mantida.
(TJES, Agravo AI, 35159003959, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 22/03/2016, DJ: 29/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 522 DO CPC. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS.
1. O termo a quo do prazo para interposição de agravo de instrumento, instituído pelo art. 522 do CPC, contra liminar concedida inaudita altera pars, começa a fluir da data da juntada aos autos do mandado de citação, exceto na hipótese de comparecimento espontâneo aos autos ou retirada dos mesmos de cartório, pelo advogado da parte, formas de inequívoca ciência do conteúdo da decisão agravada, fluindo a partir daí o prazo para a interposição do recurso. Precedentes do STJ: REsp 591250/RS, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, DJ 19.12.2005; REsp 698073/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28.11.2005; REsp 430086/PR, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, DJ 10.03.2003; REsp 258821/SE, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, DJ 18.12.2000;
2. "
A regra geral do artigo 241 do CPC não exclui, mas ao revés, convive, com outras hipóteses especiais em que se considera efetivada a intimação. Nesse sentido, enquadra-se a teoria de 'ciência inequívoca'. Assim, inicia-se o prazo da ciência inequívoca que o advogado tenha do ato, decisão ou sentença, como, v.g., a retirada dos autos do cartório, o pedido de restituição do prazo, etc
". (FUX, Luiz; Curso de Direito Processual Civil, 3ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 2005, pág. 358).3. (...) 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1055100/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 30/03/2009)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “o termo a quo do prazo para interposição de agravo de instrumento, instituído pelo art. 522 do CPC, contra liminar concedida inaudita altera pars,
começa a fluir da data da juntada aos autos do mandado de citação
,
exceto na hipótese de comparecimento espontâneo aos autos
ou retirada do mesmo de cartório, pelo advogado da parte,
formas de inequívoca ciência do conteúdo da decisão agravada, fluindo a partir daí o prazo para a interposição do recurso
”. (AgRg no REsp 1055100⁄DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17⁄03⁄2009, Dje 30⁄03⁄2009).
2)
Sem prejuízo do disposto no citado art. 241 do CPC, tem-se por cumprida a intimação quando evidenciado nos autos ter a parte efetivo conhecimento do inteiro teor da decisão judicial, ainda que não intimada formalmente.
3) Recurso desprovido.
(TJES, Agravo AI,
0043518-18.2013.8.08.0024
, Relator DES.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2014)

AGRAVO INOMINADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO A SER IMPUGNADA - TERMO INICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO - AGRAVO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 Não se desconhece que a existência de ciência inequívoca não se caracteriza pelo simples fato da parte ou do terceiro ter peticionado nos autos, já que, em tese, em certas hipóteses, a manifestação pode não ter qualquer relação com a decisão recorrida.
2 -
Contudo, o teor da petição não deixa dúvidas sobre a ciência inequívoca acerca da existência do ato que motivou a interposição do Agravo de Instrumento.
3 - Agravo inominado conhecido e desprovido.
(TJES, Agravo Regimental AI nº 35119005896, Relator DES.: WILLIAM COUTO GONÇALVES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2012, Data da Publicação no Diário: 09/05/2012)

Além disso, segundo o STJ “
Ainda que a matéria seja de ordem pública, não se pode emitir nova decisão a seu respeito se houver ocorrido a preclusão. Precedentes.
” (AgInt no AREsp 1628092/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

De igual modo, não ultrapassa o crivo da admissibilidade a impugnação da agravante para que seja reconhecida a fraude à execução pela alienação do imóvel informada pelo próprio agravado Adail Perim Xavier.

Ora, a própria agravante narra em sua petição recursal a respeito da questão, “
que não foi analisada pelo juízo de origem, e por ser questão de ordem pública deveria ter sido observada de ofício
” (fl. 07 - id 829.576).

Daí já se observa que realmente o magistrado de primeiro grau ainda não se pronunciou sobre o tema, mesmo porque na decisão tida por recorrida, o juiz consignou o seguinte “
intime-se a parte Exequente para, no prazo de dez dias, tomar ciência e se manifestar sobre a petição e documentos de fls. 183 e seguintes
” (id 858.336), denotando primazia pelo contraditório e a ampla defesa.

Sob esse enfoque, tenho que falta à agravante o interesse recursal, porquanto a pretensão recursal a respeito do reconhecimento da suposta fraude à execução, não foi objeto da decisão agravada, de sorte que não pode a agravante manejá-la diretamente a esta instância recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto é vedada a supressão de instância.

Nesse sentido, dentre vários, confira-se os seguintes arestos deste TJES:

“
[...] 1. Embora as teses suscitadas no recurso sejam passíveis de conhecimento de ofício por se tratarem de matéria de ordem pública ilegitimidade da autoridade coatora e inadequação da via eleita, o Juízo a quo ainda não teve oportunidade de se pronunciar. Logo, eventual decisão a esse respeito diretamente pelo Órgão ad quem importará em supressão de instância, sendo prudente aguardar a manifestação da douta magistrada de primeiro grau acerca das matérias ventiladas no agravo.”
(TJES, Agravo de Instrumento, 024199011818, Relator DES.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL CONDENADO. MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO . IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUSPENSÃO TUTELA DE URGÊNCIA. CESSAÇÃO DOS REQUISITOS DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. O enfrentamento pelo Tribunal de questões não decididas pelo primeiro grau de jurisdição, ainda que de ordem pública, representa indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 043199000076, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

Nesse contexto, tenha-se presente ainda que segundo a orientação do STJ: “[...]
Entrementes,
a alegação de que o apelo trataria de matérias de ordem pública ou traduziria nulidade absoluta não obriga a Corte a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade
. Precedentes: AgRg no AREsp n. 982.366/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 12/03/2018; AgRg no REsp n. 1.507.688/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1792843/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021)

Ante ao exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC/2015,
não conheço
do recurso, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade.
[...]”

Em que pese o inconformismo da agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Afinal, embora ela insista em dizer que a sua insurgência está voltada contra o ato judicial proferido às fls. 194/195 dos autos originários (id 858336) que não acolheu o requerimento da agravante de chamamento do feito à ordem, certo é que o pleito do agravo de instrumento “
a nulidade da ordem de liberação dos valores encontrados via BACENJUD, em fls. 153/ 154, no processo de nº 0002645-05.2015.808.0024
” (fl. 15 – id 829576), o que, tal como consignado na própria decisão do magistrado singular, há muito já havia precluído, sobretudo porque a agravante já tinha peticionado naquele juízo originário com referência ao multicitado pronunciamento que havia deferido a liberação de valores em favor do agravado, denotando ciência inequívoca pelo menos 14 meses antes da interposição do agravo de instrumento.

De igual modo, a agravante mesmo reverbera que o magistrado de origem ainda não se manifestou sobre a propalada tese de fraude à execução levantada pela agravante perante a primeira instância. Contudo, tal hiato não revelou-se negativa de prestação jurisdicional, mas questão relegada à primazia do contraditório e da ampla defesa, já que o juiz de primeiro grau quanto ao ponto expressamente consignou:
“
intime-se a parte Exequente para, no prazo de dez dias, tomar ciência e se manifestar sobre a petição e documentos de fls. 183 e seguintes
”
(id 858.336).

Logo, realmente não há interesse recursal da agravante nesse pormenor, notadamente porque incursionar sobre a dita matéria repercutiria em manifesta supressão de instância, o que tem sido rechaçado por esta egrégia corte inclusive para àquelas questões denominadas de ordem pública.

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO IMPUGNADA - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL - RECURSO INTEMPESTIVO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME AINDA QUE MATÉRIA SEJA DE ORDEM PÚBLICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - ART. 932, III, DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – IMPROVIDO.

1 – O teor da petição apresentada pela agravante quando do comparecimento espontâneo nos autos originários não deixa dúvidas acerca da ciência inequívoca dela quanto à decisão que motivou a interposição do presente Agravo de Instrumento quanto ao ponto. Contudo, o recurso só foi manejado sobre tal questão quando já preclusa a decisão que deferiu a liberação de valores em prol do agravado.

2 – Ademais, a agravante não denota interesse recursal quanto à insurgência sobre a tese da fraude à execução, já que o magistrado de primeiro grau relegou dita apreciação após o contraditório e ampla defesa dos executados, de modo que incursionar sobre o tema importaria em supressão de instância, o que tem sido rechaçado por esta corte fracionária inclusive para as matérias de ordem pública.

3 - Agravo interno conhecido, mas não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 24 de agosto de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.